Tribunal: TJMT
Processo: 0043188-83.2013.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043188-83.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AMBEV BRASIL BEBIDAS S.A. - CNPJ: 73.082.158/0051-90 (APELADO), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DA DÍVIDA - FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO COMPROVADO – ART. 373, II, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Incumbe ao réu demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado pelo autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

2.
In casu
, o ente estadual não logrou êxito em demonstrar que a dívida oriunda da CDA discutida nos autos não se encontrava quitada.

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de Apelação Cível
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo
da Especializada de Execução Fiscal da Comarca Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 0043188-83.2013.811.0041, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar que a divida referente a CDA nº 20107408 fora efetivamente quitada.

Em suas razões recursais, o ente estadual relata que, não obstante a parte Apelada aduzir que quitou o débito fiscal, originário da CDA nº
20107408, o recolhimento do ICMS não foi lançado no Sistema de Arrecadação da Secretaria d Estado de Fazenda de Mato Grosso
.

Aduz que os atos administrativos gozam da presunção de legalidade e veracidade, motivo pelo qual caberia à Autuada/Apelada provar o recolhimento do imposto devido, o que não o fez.

Pontua que a CDA possui presunção de liquidez e certeza, diante disposição legal do art. 3º da Lei de Execução Fiscal.

Nesse desiderato, postula pelo conhecimento e provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença recorrida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 87436452 – pág. 01 a 06]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a prescrição do pedido de Execução de Título Extrajudicial nos autos nº 0025959-18.2010.811.0041, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar que a divida referente a CDA nº 20107408 fora efetivamente quitada.

A

princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No presente caso, o Juízo de origem, na data de 24/08/2015, reconheceu que os débitos oriundos da CDA nº
20107408 foram quitados, nos seguintes termos:

“A questão de fundo do presente processo é saber se a dívida executada já fora ou não quitada pelo embargante, cumpre ressaltar que é incontroverso que o embargante juntou no processo administrativo os originais dos comprovantes de depósito (fls. 182 dos embargos), mas em momento nenhum a FAZENDA PÚBLICA refutou o pagamento, essa apenas se limita a dizer que os valores não foram lançados no Sistema de Arrecadação da SEFAZ, nesse ponto, parece-me óbvio que o embargante não tem qualquer ingerência no sistema da FAZENDA e por isso não pode ser responsabilizado por fatos alheios a sua vontade.

Noutro giro, caso a FAZENDA entendesse que os valores não foram efetivamente recolhidos, caberia a ela refutar a prova documental acostada aos autos, demonstrando porque os comprovantes de pagamento não correspondem à realidade, assim, como a FAZENDA não se desvencilhou de seu ônus probatório, somente me resta dar procedência aos presentes embargos.

Art. 333 CPC. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, decreto a resolução do feito com exame do mérito, com base no art. 269, I, do Código de Processo Civil, para o fim de JULGAR

PROCEDENTE o pedido feito nos presentes embargos, para declarar que a dívida referente a CDA 20107408 já fora efetivamente quitada.”

Sem maiores delongas, adianto que não assiste razão ao apelo do ente estadual.

Ora, conforme se vislumbra do seu recurso o ente estadual apenas defende que
o recolhimento do ICMS não foi lançado no Sistema de Arrecadação da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

Noutro giro, a parte Apelada comprovou que o montante objeto da ação foi efetivamente recolhido aos cofres públicos dentro do prazo de vencimento, conforme se verifica das GNRE’S, acostadas ao id. 87434996 – pág. 169 e 170.

Nesse ponto, conforme descrito na sentença recorrida,
“caso a Fazenda entendesse que os valores não foram efetivamente recolhidos, caberia a ela refutar a prova documental acostada aos autos, demonstrando porque os comprovantes de pagamento não correspondem à realidade”.

Com efeito, cediço que, em regra, incumbe ao Embargado o ônus de provar a existência de fatos impeditivo e extintivo do direito da parte Embargante, por ele arguidos em embargos apresentados em face da execução, nos termos do art. 373, II, do CPC,
in verbis
:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Portanto, tendo a parte Embargante se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos de sua pretensão, ao ente estadual caberia a prova do alegado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, o que não o fez.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO, MODIFICATIVO – NÃO DEMONSTRADO – ART. 373, II, DO CPC – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC).

(TJ-MT 10006040520178110021 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por derradeiro, a teor do que estabelece o §11, do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022